Tribunal: TJPA
Processo: 0811539-03.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811539-03.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE MARIA PIMENTEL MARQUES

APELADO: JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA, NEUSA DIAS DE SA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0811539-03.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE MARIA PIMENTEL MARQUES

Advogados do(a) APELANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A, BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121-A, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726-A

APELADO: JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA, NEUSA DIAS DE SA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. IMPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jose Maria Pimentel Marques contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por deserção, em virtude da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal e do indeferimento da justiça gratuita.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em apurar a validade do indeferimento da gratuidade de justiça, bem como se seria justificável o não conhecimento da apelação pela ausência de preparo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observou o disposto nos arts. 932, III, e 1.007, §4º, do CPC. O recorrente foi intimado a comprovar o preparo recursal em dobro após o indeferimento da gratuidade de justiça, mas permaneceu inerte.
4. A jurisprudência do STJ admite que a simples declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade econômica, como ocorreu no caso.
5. A decisão monocrática não violou o contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, tendo oportunizado prazo para regularização, o qual não foi cumprido.
6. O Agravo Interno limita-se a reiterar fundamentos já analisados e rejeitados, sem trazer novo elemento apto a reformar a decisão atacada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.
8. Alerta-se a parte agravante de que a interposição de novo recurso com idêntico fundamento poderá ensejar a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da justiça gratuita e a ausência de comprovação do preparo recursal ensejam a deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. 2. A presunção de pobreza não é absoluta e pode ser afastada por elementos constantes dos autos. 3. A reiteração infundada de recursos poderá ensejar aplicação de multa por litigância protelatória.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Maria Pimentel Marques contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0811539-03.2024.8.14.0040, não conheceu do recurso por deserção, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, §4º, do CPC.

A decisão agravada destacou que, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, o agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, o que não foi cumprido no prazo legal, tornando-se irrecorrível o despacho que reconheceu a deserção.

No Agravo Interno, o recorrente sustenta, em síntese, que faz jus à justiça gratuita, dada sua hipossuficiência financeira, comprovada por declaração de pobreza e documentos fiscais.

Afirma que a negativa da gratuidade, sem amparo em prova idônea, viola o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e os princípios da ampla defesa e do contraditório, salientando que o preparo recursal seria desnecessário diante da controvérsia justamente sobre a negativa da assistência judiciária.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A decisão agravada observou fielmente os preceitos do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.007, §4º do CPC, o recorrente que não comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, deve ser intimado para fazê-lo em dobro, sob pena de deserção. Tal providência foi corretamente adotada nos autos.

Intimado para regularização, o agravante deixou transcorrer o prazo legal in albis, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade, sem apresentar novos documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência.

Somado a isso, cabe ressaltar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, §3º, CPC) é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante elementos em sentido contrário.

No caso concreto, a ausência de comprovação mínima da insuficiência financeira e o inadimplemento reiterado das custas reforçam a correção da decisão agravada.

Ademais, o argumento de que não seria necessário recolher o preparo em controvérsia que envolve a própria assistência judiciária não prospera, pois o STJ já firmou o entendimento de que, após o indeferimento da gratuidade e a intimação para pagamento em dobro, a ausência de cumprimento leva à deserção.

Ressalte-se que não houve qualquer cerceamento de defesa, tampouco afronta ao contraditório, pois foi oportunizada a comprovação da necessidade da gratuidade, dentro dos limites processuais.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025